Tribunal: TJSP
Processo: 2125176-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução não configurado. Planilha de débito apresentada pelo exequente em conformidade com o título executivo judicial, observada a prescrição trienal. Migração do plano de saúde que não afasta o dever de substituição do reajuste por sinistralidade por aquele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução não configurado. Planilha de débito apresentada pelo exequente em conformidade com o título executivo judicial, observada a prescrição trienal. Migração do plano de saúde que não afasta o dever de substituição do reajuste por sinistralidade por aquele autorizado pela ANS. Decisão mantida.
Recurso desprovido.